Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-67.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS NA RECARGA DE CELULAR. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida a cancelar todos os canais interativos tarifados que estão ativos no número do recorrente.
2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.
3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
4. Incontroversa a relação entre as partes na modalidade pré-paga.
5. Cobrança de serviços de interatividade (Turma da Galinha Pitadinha e Genius Game) não contratados ou autorizados os descontos, o que fazia exaurir os créditos sem que os utilizasse.
6. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços de telefonia quando os serviços são cobrados sem a regular contratação.
7. Necessidade de reclamação administrativa e judicialização da demanda para obter a paralisação das cobranças pelos serviços de interatividade.
8. Dano moral excepcionalmente configurado. Circunstâncias fático-probatórias que ultrapassam a esfera do mero dissabor.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE - CPF: 351.269.221-49 (REPRESENTANTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020